Tribunal: TJMT
Processo: 1005280-20.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005280-20.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), EDERSON SCHNEIDER - CPF: 072.962.979-13 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17 DA LEI N. 10.826/03) – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
- NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
– REITERAÇÃO DE PEDIDOS – TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA; AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS ÉDITOS DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA; INCIDÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS E DE POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA CUSTÓDIA JÁ APRECIADAS PELO TJ
NO
HABEAS CORPUS
N.
1001744-98.2021.8.11.0000 –
EXTINÇÃO, DO
HABEAS
SEM ANÁLISE DE MÉRITO QUANTO A TAIS TESES.

1.
Tendo em vista que parte das teses deduzidas neste
habeas corpus
já foi objeto de análise, por este Tribunal de Justiça, em
writ
anteriormente impetrado em prol do paciente, a extinção do feito sem julgamento de mérito, quanto à matéria já examinada, é medida que se impõe, por força da incidência do princípio da unicidade.

2. MÉRITO
–
2.1.
POSSIBILIDADE DE
CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – FALTA DE PROVA DE O PACIENTE INTEGRAR O
GRUPO
DE
RISCO
–
2.2.
FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – REGRA DO ART.
324, IV, DO CPP –
3.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

2.1.
O risco trazido pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar que se revogue a prisão preventiva, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o Paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco previsto na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu;

2.2.

Como sabido, nos termos do art. 324, IV, do CPP, não será concedida fiança
“
quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva”
e,
in casu
, ao julgar o
HC
n. 1001744-98.2021.8.11.0000 esta Corte de Justiça reconheceu a necessidade da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública devido à contumácia delitiva do Paciente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Em síntese, narra-se na impetração que a prisão preventiva a que
Ederson Schneider
, acusado da autoria do crime previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03, estaria eivada de
constrangimento ilegal
porque:
I
)
o paciente
não cometeu o delito
em questão;
II
) a segregação cautelar foi imposta e está sendo mantida por decisões judiciais
carentes de fundamentação
;
III
) o paciente possui
predicados
favoráveis;
IV
); é possível a aplicação de medida
cautelar diversa da prisão
;
V
) a manutenção da prisão redunda em
risco de contaminação pela Covid-19
;
VI
) o paciente faz jus à
concessão de fiança
tal como arbitrado em favor de seu pai, também réu na ação penal correlata.

Ao final, requer-se a concessão do Alvará de Soltura em favor de
Ederson Schneider
, a fim de que ele responda à ação penal em liberdade (Id.
75142995
).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 83189998.

Informações anexadas sob o Id. 85605495.

Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento
do
writ
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 85823472):

HABEAS CORPUS
– COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1)
PRELIMINAR ‘DE OFÍCIO’
– REPETIÇÃO DE PEDIDOS DE
HABEAS CORPUS
: A IMPETRAÇÃO, EM ALGUNS PONTOS, APRESENTA TESES QUE JÁ FORAM SUBMETIDAS A ANÁLISE NO
HC
Nº. 1001744-98.2021.8.11.0000,
JULGADO POR ESSA CÂMARA E
DENEGADO
– INADMISSÍVEL A REPETIÇÃO DE PEDIDOS DE
HABEAS CORPUS
QUE FOI OBJETO DE ANÁLISE E JULGAMENTO NA DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA EM FAVOR DO PACIENTE; 2)
MÉRITO
: A) PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE AO BENEFICIÁRIO, COMO FORMA DE PROTEÇÃO E
PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19
– INACOLHIMENTO – PACIENTE QUE
NÃO COMPROVOU INTEGRAR O GRUPO DE RISCO
AO CORONAVÍRUS; B) ALMEJADA
EXTENSÃO
DO BENEFÍCIO DE
FIANÇA
CONCEDIDO AO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, EM RAZÃO DA
CONTUMÁCIA DELITIVA
DO PACIENTE, SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA EM RELAÇÃO AO CORRÉU – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PARA
CONHECER EM PARTE
O
HABEAS CORPUS
E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGAR
A ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021